Tribunal: CARF
Processo: 19288.000295/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19288.000295/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.437 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS STUTZ GOULART EX 2009
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes de realização dos dispêndios, em conformidade com a
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com pensão
alimentícia, no valor de R$ 12.850,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19288.000295/2010-53
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000295/2010-53

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 95/98):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Foi
apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.621,82, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - glosa do valor de R$ 37.639,36,
efetuada por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Embora regularmente intimado a apresentar Escritura Pública, Decisão Judicial
ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia
judicial e respectivos comprovantes de pagamentos, o contribuinte NÃO
apresentou esta documentação, mas apenas cópia do Requerimento de pedido de
homologação de acordo de separação, assinado pelo contribuinte, sua ex-mulher
e pelo advogado dos divorciandos. Também não foram apresentados os
comprovantes de pagamento da pensão declarada. Assim, a dedução relativa a
pensão alimentícia foi glosada por não apresentação da documentação solicitada
na intimação.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal encontram-se na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, o contribuinte apresenta a Impugnação (fls.
02/04) e documentos comprobatórios alegando, em síntese, que:
- anexa aos autos os documentos comprobatórios da legitimidade da dedução de Pensão
Alimentícia do ano-calendário 2008;
- anexa aos autos diversos comprovantes de depósitos relativos a dedução do valor
total de R$ 32.489,66 (Maria Roseli Rubim Thomaz Goulart - R$ 16.604,66, Lívia
Rubim Thomaz Goulart - R$ 3.035,00 e Rafael Rubim Thomaz Goulart - R$
12.850,00); e
- declara que está de acordo com o ajuste do valor total de dedução de pensão
alimentícia para R$ 32.489,66, conforme comprovantes de depósitos do Bradesco
anexados aos autos.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde
que comprovada mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000295/2010-53

Cientificado da decisão, em 06/07/2015 (fls. 105/106), o contribuinte, em
27/07/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 108/113), insurgindo-se contra a glosa das despesas
com pensão alimentícia, alegando, em apertada síntese, que o pensionamento de seus filhos Lívia
(25 anos) e Rafael Thomaz Goulart (20 anos), bem como a sua ex-esposa, Maria Roseli Rubim
Thomaz Goulart, decorre do cumprimento ao acordo judicial homologado, aliado ao fato da
necessidade da prestação alimentar para manutenção dos alimentandos, cuja despesa é dedutível
para fins de apuração do imposto de renda. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre as glosas das despesas com pensão alimentícia, no valor de
R$ 32.489,66, pagas aos filhos/alimentandos, Lívia e Rafael Rubim Thomaz Goulart, e à sua ex-
esposa, Maria Roseli Rubim Thomaz Goulart, buscando, por oportuno, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco,
para formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para
efeito de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a
verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas declaradas e dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000295/2010-53

A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 97/98):
A legislação tributária estabelece que a dedução de despesas com Pensão Alimentícia
deve preencher dois requisitos legais. O primeiro, a comprovação do pagamento aos
alimentandos. O segundo, que tais pagamentos sejam realizados em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou decorrentes de previsão
estabelecida em escritura pública de separação/divórcio consensual.
O contribuinte declarou o valor de R$ 37.639,36 a título de pensão alimentícia judicial
(Maria Roseli Rubim Thomaz Goulart - R$ 16.604,36, Felipe Brum Thomaz Goulart -
R$ 3.900,00, Lívia Rubim Thomaz Goulart - R$ 2.985,00 e Rafael Rubim Thomaz
Goulart - R$ 14.150,00), e foi glosado pela fiscalização o valor integral declarado.
Na presente impugnação, o contribuinte contesta a dedução apenas do valor de R$
32.489,66 (Maria Roseli Rubim Thomaz Goulart - R$ 16.604,66, Lívia Rubim
Thomaz Goulart - R$ 3.035,00 e Rafael Rubim Thomaz Goulart - R$ 12.850,00).
Do exame dos autos, verifica-se que, de acordo com a decisão judicial à fl. 14, item V
e VI, datada de 29 de agosto de 2002, e homologada em 16 de maio de 2003, foi
determinado o pagamento de pensão alimentícia mensal em favor dos filhos
menores do casal e até adquiram maioridade civil, sendo especificamente no caso do
filho Felipe Rubim Thomaz Goulart enquanto estiver cursando faculdade até completar
24 anos, e no caso da divorcianda apenas durante o período de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses.
As deduções a título de pensão alimentícia judicial não podem ser acatadas, uma vez
que, no caso da ex-esposa Maria Roseli Rubim Thomaz Goulart a obrigatoriedade
de pagamento de pensão não existe mais no ano-calendário 2008, e quanto às
deduções glosadas e impugnadas referentes aos filhos Lívia Rubim Thomaz
Goulart (nascida em 14/03/1983) e Rafael Rubim Thomaz Goulart (nascido em
12/06/1988), ambos já haviam atingido a maioridade no ano-calendário 2008.
Pelo exposto, deve ser mantida a glosa efetuada no valor de R$ 37.639,36.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente, se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Cabe registrar, por oportuno, que a dedução de pensão alimentícia judicial
somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento declarado ocorreu em
conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão
judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, os documentos carreados – acordo homologado judicialmente e os
comprovantes de pagamento realizados (fls. 12/21 e 35/56) – estão a comprovar que, de fato, seu
filho/alimentando, Rafael, com 20 anos de idade no ano-calendário de 2008, embora já atingido a
maioridade civil, enquadrava-se como dependente nos termos e requisitos previstos na legislação
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.437 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19288.000295/2010-53

de regência (arts. 77, III e 78 do RIR/99), calhando assim o restabelecimento da aludida despesa
declarada.
Quanto aos demais pesionamentos em litígio, melhor sorte não lhe socorre, uma
vez que, por força da cláusula VI do acordo judicial formalizado em 02/09/2002 (fls. 12/16),
coube ao contribuinte arcar temporariamente “durante o período de um ano de seis meses”
com a prestação alimentar de sua ex-esposa, Maria Roseli, aliado ao fato de sua
filha/alimentanda, Lívia, estar com 25 anos de idade, cuja incapacidade física ou mental para o
trabalho não foi suscitada ou demonstrada (art. 77, III do RIR/99), restando assim afastada a
obrigatoriedade da prestação alimentar no ano autuado, traduzindo, em mera liberalidade, os
aludidos pagamentos realizados em desalinho com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho as glosas operadas.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 12.850,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 121
DF CARF MF
Original